Tribunal: TJMT
Processo: 1000008-91.2023.8.11.0059
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000008-91.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO ALMEIDA SOUZA - CPF: 777.165.401-06 (APELANTE), MARCELO MAIA DE ASSIS - CPF: 691.427.691-91 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 700.772.891-02 (ADVOGADO), FABIO FERNANDES FAGUNDES - CPF: 810.310.681-04 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Consumidor. Apelação Cível. Ação De Cobrança De Indenização Securitária. Preliminar De Ausência De Dialeticidade Afastada. Cláusula De Exclusão De Cobertura. Agravamento Do Risco Não Coberto. Improcedência Mantida.
Recurso
Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1.
Apelação cível interposta
em virtude da
sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária por danos em equipamento agrícola, com base em cláusula excludente de cobertura por agravamento de risco.

II.
Questão Em Discussão

2.
Há duas questões em discussão:

i) saber se a apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal, expondo fundamentos suficientes para impugnar os motivos da sentença; e
ii
) saber se é válida a cláusula contratual que exclui a cobertura securitária por danos decorrentes de água e negligência, quando não contratada cobertura adicional específica.

III.
Razões De Decidir

3.
A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não prospera, pois o recurso apresenta fundamentos de fato e de direito voltados à impugnação da sentença, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

4.
A cláusula contratual de exclusão por danos causados por água e por negligência é válida, clara e expressa, estando prevista nas condições gerais da apólice.

5.
Não houve contratação de cobertura adicional para operação em áreas alagadas, tampouco comprovação de pagamento de prêmio suplementar, o que afasta a obrigação de indenizar.

6.
O tráfego em área alagada caracteriza agravamento do risco, fora dos limites contratados, e justifica a negativa da seguradora com base no equilíbrio contratual.

IV.
Dispositivo E Tese

7
.
Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A apelação preenche os requisitos de admissibilidade recursal previstos no art. 1.010 do CPC quando apresenta fundamentos contra os termos da sentença. 2. É legítima a negativa de cobertura pela seguradora quando expressa cláusula contratual excluir danos decorrentes de negligência e de tráfego em área alagada, sem cobertura adicional contratada”.

Dispositivos relevantes citados:

CC,
arts
. 757 e 765; CPC,
arts
. 1.010, II e III, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
571.242/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1a Turma, j. 14.05.2015; STJ, REsp 1358159/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 08.06.2021,
DJe
16.06.2021; TJRS, Apelação Cível no 51005216820218210001, Rel. Des. Gelson Rolim
Stocker
, 6a Câmara Cível, j. 24.11.2022; TJSP, Apelação Cível no 1007960-
70.2018.8.26.0224, Rel. Des. J. B. Paula Lima, 10a Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.
1000008-91.2023.8.11.0059

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Bruno Almeida Souza
em virtude da sentença proferida pelo Ju
iz
da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada em face de
Sompo
Seguros S.A.
, que julgou improcedente o pedido e condenou o
A
utor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC
.

Em suas razões recursais, sustenta o Apelante, em síntese, que firmou contrato de seguro para cobertura de um pulverizador autopropelido da marca John Deere e que, durante o deslocamento entre talhões de sua propriedade rural, o equipamento sofreu avarias em decorrência de travessia por via parcialmente alagada.

Alega que tal travessia era inevitável e corriqueira, sendo utilizada cotidianamente por outros veículos agrícolas, e que não houve qualquer imprudência ou agravamento voluntário do risco.

Afirma que o sinistro está coberto pela apólice e que não há cláusula válida de exclusão aplicável ao caso. Argumenta ainda que o reparo no valor de R$ 32.602,70 foi necessário para a continuidade da produção agrícola
.

Requer, ao final, o provimento do recurso para
reformar a sentença e julgar procedente o pedido de indenização securitária
.

Nas contrarrazões, a Apelada argui, em sede preliminar, o não conhecimento da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal
, e no mérito, pugna

pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a
Apelad
a
argui, em preliminar, violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a Apelação interposta pelo Autor não teria enfrentado os fundamentos da sentença, razão pela qual não merece conhecimento.

A alegação, todavia, não prospera.

Com efeito, no Recurso, constam os fundamentos de fato e de direito diretamente relacionados à tese central decidida pelo
Juiz

a quo
, especialmente no que se
refere à validade da cláusula de exclusão contratual por agravamento de risco decorrente da travessia em área alagada, razões pelas quais o Apelante almeja a reforma da sentença, o que é suficiente para configurar a dialeticidade exigida pelo art. 1.010, II e III, do CPC:

[...] O STJ alberga entendimento no sentido de que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade -, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença. Precedentes: REsp 1065412/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10/11/2009,
DJe
14/12/2009;
AgRg
no
AREsp
457.953/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 15/5/2014,
DJe
22/5/2014;
AgRg
no Ag 990643/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/5/2008,
DJe
23/5/2008. [...]. (STJ, Primeira Turma,
AgRg
no
AREsp
571242/SC, relator Ministro Sérgio
Kukina
, publicado no
Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2015).

Assim, a considerar que a
A
pelação apresenta fundamentos capazes de demonstrar o inconformismo da parte com o teor da sentença, não se verifica hipótese de não conhecimento do recurso, pelo que
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO).

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Bruno Almeida Souza
ajuizou
Ação de Cobrança
em face da
Sompo
Seguros S.A.
, alegando que, durante o deslocamento com pulverizador agrícola em sua propriedade rural, o equipamento
segurado
sofreu avarias ao trafegar por via parcialmente alagada, situação que considera inevitável, comum na rotina agrícola e dentro dos limites de uso habitual do bem segurado.

Alega que a travessia era o único acesso entre dois talhões e que a via é rotineiramente utilizada por outros maquinários. Afirma ter realizado os reparos no valor de R$ 32.602,70 por necessidade operacional, ante a urgência do uso do pulverizador, tendo sido posteriormente surpreendido com a negativa da seguradora sob o fundamento de que a travessia configuraria negligência e agravamento do risco excluído da cobertura.

Sustenta que a negativa de cobertura pela seguradora é indevida, uma vez que não houve agravamento voluntário do risco nem descumprimento contratual, defendendo, assim, a responsabilização da empresa com base na boa-fé objetiva e nos deveres anexos à relação contratual.

O Julgador
a quo
concluiu serem improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a negativa de cobertura pela seguradora está amparada na cláusula contratual que exclui expressamente os danos decorrentes de negligência do segurado, nos termos da cláusula 3.1, alínea “z”, das Condições Gerais do seguro. Entendeu, ainda, que a travessia realizada pelo autor caracterizou agravamento do risco, em descompasso com as condições pactuadas na apólice, razão pela qual não se reconheceu o dever de indenizar.

Inconformada,
o Autor
interpôs
este
Recurso de Apelação.

A controvérsia consiste em analisar a
legalidade da negativa de cobertura com base em cláusula de exclusão prevista na apólice, por suposta negligência do segurado na condução do equipamento em via alagada
.

A existência da relação contratual entre as partes é incontroversa, comprovada pela Apólice de Seguro no 3000125929, firmada entre Bruno Almeida Souza e a
Sompo
Seguros S.A., com vigência de 20/07/2021 a 20/07/2022, cujo objeto era a cobertura de maquinário agrícola utilizado nas
Atividades
rurais do autor, especificamente um pulverizador autopropelido John Deere, modelo 4730, fabricado em 2015.

O seguro contratado
cuida-se
de um Seguro de Equipamentos Móveis Agrícolas – modalidade "Benfeitorias e Produtos Agropecuários", registrado sob o processo SUSEP no
15414.003373/2004−80
, contemplando cobertura básica para danos ao equipamento até o limite de R$ 800.000,00, além de cobertura adicional para danos elétricos no valor de R$ 160.000,00, e para despesas de salvamento, no valor de R$ 80.000,0
0.

É certo que, “
p
elo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a
garantir interesse legítimo do segurado, relativo
a
pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados
”,
consoante dispõe o artigo 757 do Código Civil
.

Com efeito, o

contrato de seguro obriga a seguradora a garantir os riscos previamente convencionados, desde que não haja exclusão contratual expressa e válida.

No caso,
as Condições Gerais da apólice
em questão
preveem, na Cláusula 3.1, alínea "z", exclusão de cobertura para os danos decorrentes de negligência do segurado na utilização do bem segurado. Essa cláusula, expressamente pactuada, encontra-se redigida de forma clara, precisa e ostensiva

Ademais, verifica-se que o sinistro ocorreu durante o tráfego do equipamento segurado em área visivelmente alagada, circunstância que caracteriza agravamento relevante do risco.

A C
láusula
3a −
Riscos Excluídos,
item “b”, das Condições Gerais da Apólice no 3000125929, é categórica ao afastar a cobertura securitária em caso de danos decorrentes de corrosão, ferrugem, oxidação, umidade, chuva, entre outros, especialmente os causados por água, salvo se contratada cobertura específica, o que não ocorreu no caso.

Embora o questionário de risco indique que o equipamento pode ser operado "próximo à água", não há, nos autos, qualquer comprovação de contratação de cobertura adicional específica para danos decorrentes de operação em áreas alagadas ou encharcadas, conforme previsto no item 2.1.2 das Condições Especiais da apólice. Tal ausência é decisiva, pois a contratação de garantias suplementares deve ser feita de modo expresso, com pagamento de prêmio adicional correspondente, o que não foi demonstrado.

Dessa forma, a alegação de que a travessia da área alagada era corriqueira ou inevitável não é suficiente para afastar a aplicação da cláusula excludente, pois cabia ao segurado adotar conduta compatível com o risco efetivamente coberto.

Nessas condições, a exclusão de cobertura invocada pela seguradora mostra-se legítima,
pelo que não se mostra admissível

determinar que
a seguradora arque com riscos expressamente excluídos ou não contratados, sob pena de violação ao princípio do equilíbrio contratual.

A negativa da seguradora, portanto, está respaldada em cláusula contratual clara e ostensiva, cuja validade encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
: “
É da própria natureza do contrato de seguro a prévia
delimitação dos riscos cobertos a fim de que exista o equilíbrio atuarial entre o valor a ser pago pelo consumidor e a indenização securitária de responsabilidade da seguradora, na eventual ocorrência do sinistro
”
(STJ
, Quarta Turma,
REsp: 1358159
/
SP
r
elator

Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, julgado em
08/06/2021,
publicado no DJE em
16/06/2021)
.

Em igual sentido,
os Tribunais Pátrios têm decidido:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. TRATOR.
MÁQUINA AGRÍCOLA. DANOS DECORRENTES DE ÁGUA NO MOTOR. RISCO NÃO CONTRATADO. INFORMAÇÕES PRÉVIAS E CLARAS ACERCA DAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO. NEGATIVA DE COBERTURA. LEGÍTIMA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
SENTENÇA REFORMADA.

- Nos contratos de seguro, são aplicáveis as disposições da Lei no 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor. Considerando tratar-se de típico contrato de adesão, a parte autora, por certo, é consumidora vulnerável no caso em concreto, em consideração ao que prevê a
Teoria Finalista Aprofundada ou Mitigada, alcançando pessoas físicas e jurídicas que, embora não sejam destinatários finais do serviço, estão em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor, o que se verifica no caso em comento.

- Os contratos de seguro são avençados entre as partes com o objetivo de garantir o pagamento de prêmio ao segurador, cuja contraprestação deste seria a de indenizar o segurado na hipótese de ocorrer evento futuro e incerto - o sinistro -, devendo prevalecer o elemento essencial do contrato sob a visão do princípio da boa-fé, nos termos do artigo 757 e seguintes do Código Civil.

- Ademais, é direito básico do consumidor obter informação de forma clara e adequada sobre os produtos e serviços negociados e disponibilizados. Por conseguinte, todas as restrições e limites devem ser adequadamente expressas e legíveis nos contratos, exatamente como ocorre no caso em comento. O contrato entabulado entre as partes (que inclui cláusulas
gerais, conforme informado tanto na proposta de seguro, quanto na própria apólice), dispõe expressamente acerca do limite de cobertura.

- A Cláusula 6 de" Exclusões Gerais ", é categórica ao afastar a cobertura securitária em caso de danos decorrentes de corrosão, incrustação, ferrugem, umidade,
chuva, etc.
, especialmente os causados por água, salvo se contratada cobertura específica. Por outro lado, incontroverso o fato de que a parte autora tinha pleno conhecimento das coberturas expressamente contratadas, de modo que não há como se imputar à seguradora o dever de indenizar, mormente à luz do artigo 476 do CC.

- Sendo assim, a negativa de cobertura por parte da seguradora se mostrou legítima, em virtude

do
evento ocorrido não encontrar amparo nas coberturas securitárias contratadas, motivo pelo qual vai reformada a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais. Ônus sucumbenciais redirecionados.
Apelo Provido
.
Unânime.

(TJRS,

Sexta Câmara Cível, Apelação Cível
n
o 51005216820218210001, Relator

Desembargador
Gelson Rolim
Stocker
, Julgado em

24-11-2022)
.

[...]

Contratação de seguro para cobertura dos riscos das atividades empresariais da autora. Derramamento de água. Risco expressamente excluído do contrato. Negativa de cobertura lícita. Recurso da ré provido e desprovido o da autora.

(TJ
/
SP
,
10a Câmara de Direito Privado
, Apelação Cível
1007960-70 .2018.8.26.0224,
relator Desembargador

J .
B. Paula Lima,
julgado em
29/10/2021,
publicado em
29/10/2021)
.

Assim, ausente a contratação de cobertura adicional específica e constatada a conduta negligente do segurado, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 1
2
% (
doze
por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025